Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-15.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003244-15.2011.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: EDMILSON FONTINELLES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §11º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para majoração dos honorários advocatícios na esfera recursal, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, simultaneamente: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso
.

2.

Na hipótese, o recurso do embargante foi parcialmente provido, de modo que, de acordo com os critérios estabelecidos pela Corte Superior, descabe majoração dos honorários advocatícios.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Edmilson Fontinelles da Silva
, por seu advogado, opôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão (id. 2131029), nos termos do artigo 1022 do CPC/2015, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos:

Diz que o acórdão impugnado se encontra omisso, pois não foram majorados os honorários advocatícios recursais de que trata o artigo 85, §11º, do CPC/2015.

Em razão dos fundamentos acima, requer provimento do recurso.

É o relatório necessário.

Á secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os conheço.

O embargante se vale da presente via recursal alegando omissão no julgado, ante a não majoração da verba honoraria em sede recursal, nos termos do artigo 85 do atual CPC.

Vejamos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para majoração dos honorários advocatícios na esfera recursal, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso.
"
[1]

Na hipótese, o recurso do embargante foi parcialmente provido, de modo que, de acordo com os critérios estabelecidos pela Corte Superior, descabe majoração dos honorários advocatícios.

Nesse sentido já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUTARQUIA FEDERAL. CONCESSÃO DE

APOSENTADORIA.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ.

(...) III -
A questão central do
recurso
especial gira em torno da

possibilidade de
majoração
dos
honorários
advocatícios recursais nos

termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, nos casos em que há parcial

provimento do
recurso
. IV - A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que é devida a
majoração
de verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85,

§ 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma

concomitante: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016,

data da vigência do novo Código de Processo Civil; b)
recurso
não

conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso
.

V - Nesse sentido: REsp 1.727.396/PE, Segunda Turma, relator

Ministro Herman Benjamin, DJe 2/8/2018; EDcl no REsp 1.746.789/RS,

Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 3/10/2018;

AgInt no AREsp 1.140.219/SP, Quarta Turma, relator Ministro Marco

Buzzi,DJe1º/10/2018.
VI - No caso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do INSS, apesar de diferir à fase de cumprimento de sentença a forma de

cálculo dos consectários legais da condenação, adotando-se

inicialmente os critérios estabelecidos na Lei n. 11.960/2009, e

elevou a verba honorária. Porém não se atentou para o fato de que o

INSS, em sua apelação, requereu isso entre outros pedidos. Dessa

forma, o
recurso
do INSS foi
provido
de forma parcial. Assim,

incabível a
majoração
da verba honorária, na forma do art. 85, § 11,

do CPC/2015. VII - Agravo interno improvido
.
(STJ AgInt no REsp 1854083/RS. 2ª Turma. Rel. Min. Francisco Falcão. DJe 15.03.2021). Grifei

Diante disso, não vislumbro a omissão apontada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar nenhuma obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da fundamentação acima
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no Resp n.º1749436/SP. 2ª Turma.
Min. Rel. Herman Bejamin. DJE. 23.06.2020.

Belém, 07/10/2021